Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-85.2018.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006340-85.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (APELANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (APELANTE), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO), ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, ACOMPANHADA PELA 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DA TOTALIDADE DO PRODUTO OBJETO DO CONTRATO – TÍTULO EXIGÍVEL - CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE

-
INAPLICABILIDADE DO CDC - MULTA CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – MANUTENÇÃO – COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO
.

Não demonstrado pelos embargantes a disponibilização da totalidade do produto à embargada no local previsto no contrato, nem mesmo que esta exigiu o pagamento de frete, o título objeto da execução é exigível, já que não demonstrada a satisfação da obrigação e tampouco a mora da credora na retirada dos produtos.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de cumulação da multa contratual moratória e de indenização por perdas e danos (cláusula penal), não havendo qualquer irregularidade. É que, a cláusula penal tem a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto no artigo 411 do Código Civil

“(...) Incabível a redução de multa contratual de 10% para 2%, como previsto no Código de Defesa do Consumidor, se este é inaplicável à espécie. (...)
” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.06.060045-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2013, publicação da súmula em 01/03/2013).

A cláusula penal que trata da compensação pelos danos sofridos pela credora decorrente do descumprimento contratual dos embargantes, ajustada em comum acordo entre as partes e que não ultrapassa o valor da obrigação principal, não se revela abusiva e deve ser mantida.

“(...) A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar”
(N.U 1005250-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

Quando convertida a entrega de coisa em quantia certa, os juros de mora e atualização incidem a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, momento que o devedor é constituído em mora.

A ausência de comprovação do
cumprimento da obrigação decorrente do contrato
pelos embargantes, acarreta na inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020